Tribunal: STF
Processo: RHC 116381
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES.



    1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.